Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44895913, o SINDIRETA informou que, a fim de não mais prolongar a lide, concordou com a memória de cálculos do DF (ID: 41001662). Informou que LUIZ CLÁUDIO AZEVEDO CARVALHO renunciou ao crédito superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 41001662. Homologo a renúncia manifestada por LUIZ CLÁUDIO AZEVEDOR CARVALHO ao crédito superior a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de LUIZ CLÁUDIO SILVA MARTINS, LUIZ FELIPE LEAL DOS SANTOS e LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários mínimos, em favor de LUIZ CLÁUDIO AZEVEDO CARVALHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador